Tribunal: STF
Processo: RE 1183017
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “ACIDENTE DO TRABALHO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO – Ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno – CPC, art. 511, caput, c/c a lei estadual nº 11.608/03.
    Recurso não conhecido.
    EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO. Não estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição as sentenças proferidas nos embargos à execução.
    Remessa necessária inexistente, no caso.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, todos da CF. Sustenta que: (i) a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa judiciária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse; (ii) o Tribunal de origem cobrou duas vezes pelo mesmo fato gerador, dado que o preparo recursal engloba o porte de remessa e retorno. Pede seja reconhecida a isenção da autarquia quanto ao recolhimento do porte de remessa e retorno.
    O recurso não merece conhecimento. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 23.11.2011. O recurso extraordinário foi interposto, todavia, em 12.01.2012, de modo que não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade. Resta inadmissível o recurso extraordinário, porquanto interposto fora do prazo legal, nos termos do Código de Processo Civil de 1973.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
 Relator